Tribunal: TJMT
Processo: 1049817-35.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEIZA BENEDITA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 046.772.161-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COM ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a Recorrida
JEIZA BENEDITA DO ESPIRITO SANTO,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 190,60
(cento e noventa reais e sessenta centavos), data de 04/02/2016, contrato de nº 0000005048812588.

2.

A reclamada afirma que, a parte autora era titular do terminal fixo nº
65 3646-4912
, contrato nº 0000005048812588, junto à requerida desde 22/08/2013, cancelado por inadimplência, eis que a parte recorrida não quitou as faturas.

3.

Proferida sentença

de mérito parcialmente procedente
, que
condenou
a Requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, e à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito objeto dos autos.

4.

Reclamante nega a relação junto a reclamada, anexando comprovante de endereço em nome de terceiro, estranho a lide (DANIELA). Contudo, propôs
ação nº 8025149-17.2016.811.0001, junto ao PROJUDI,
anexando como comprovante de residência fatura emitida pela própria da reclamada, com endereço Rua T, 25, planalto, Cuiabá-MT
,
sendo o
mesmo endereço onde os serviços da reclamada foram instalados.

5.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos em que
a própria autora apresentou documentos que invalidam suas alegações.

6.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

7.

Comprovado o débito discutido, merece
procedência do pedido contraposto
para condenar a autora ao pagamento no valor de
R$ 190,60 (cento e noventa reais e sessenta centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

8.

Sentença
reformada para improcedência dos pedidos da parte autora, e procedência do pedido contraposto
.

9.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

10.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi
proferida sentença de parcial procedência
,
que condenou a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, e , no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito objeto dos autos, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), passível de majoração em ulterior decisão.

Inconformada, a empresa Recorrente nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que, seja julgado improcedente os pedidos da autora e procedente o pedido contraposto.

Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, vislumbra-se que a parte autora na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

Com efeito,

a

Reclamante nega a relação junto a reclamada, anexando comprovante de endereço em nome de terceiro, estranho a lide (DANIELA). Contudo, propôs
ação nº 8025149-17.2016.811.0001, junto ao PROJUDI,
anexando como comprovante de residência fatura emitida pela própria da reclamada, com endereço Rua T, 25, planalto, Cuiabá-MT
,
sendo o
mesmo endereço onde os serviços da reclamada foram instalados e prestados.

Destarte, a própria autora no ano de 2016, propôs ação
nº 8025149-17.2016.811.0001, junto ao PROJUDI, ocasião que anexou na exordial fatura emitida pela reclamada, em seu nome com o endereço da instalação discutido nos autos.

Portanto, completamente insubsistente alegar que a autora nunca firmou contrato com requerida quando recebe faturas mensais em seu próprio endereço.

Assim, não há se falar em reparação por danos morais, pois, não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente, ante a comprovação da relação jurídica e débitos.

Comprovado o débito discutido, merece procedência do pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de
R$ 190,60 (cento e noventa reais e sessenta centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
OI S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora em sua peça inaugural, e PROCEDENTE O
PEDIDO CONTRAPOSTO no valor de R$ 190,60 (cento e noventa reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021